Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAULO HELLOWELL ERHARDT e MARIANA PONTE DE ALBUQUERQUE (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 179236637, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0748206-29.2023.8.07.0001, proposta em face de LIMKES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA (agravados/executados), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Em suas razões recursais (ID 54225103), os agravantes/autores sustentam, em síntese, que vindicam o percebimento dos valores devidos pela agravada/recorrida, à título de IPTU/TLP, derivados do contrato de locação outrora firmado entre as partes. Alegam que, devidamente distribuído o feito, sobreveio a decisão agravada, que declinou, de ofício, da competência do juízo da 9a Vara Cível para a Comarca de Valparaíso de Goiás, assentando, em síntese, que não havendo cláusula de eleição de foro, no contrato firmado, as demandas decorrentes do pacto locatício deveriam tramitar no foro da situação da coisa, à luz da inteligência do artigo 58, II, da Lei 8.245/91, assentando, ainda, ser defeso à parte eleger foro aleatório, para o processamento da ação. Defendem que o magistrado de primeiro grau, ao declinar de ofício a competência para a apreciação da demanda, malferiu o entendimento jurisprudencial pacífico acerca da matéria, sobretudo quando se tem em mente que a competência para as ações previstas no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Valparaíso de Goiás–GO, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a competência da 9a Vara Cível de Brasília-DF para o julgamento da demanda de origem. Preparo (ID 54227459). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.